Tribunal: STF
Processo: HC 198063
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Washington Vieira Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração no HC nº 631.926/MS.
    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no art. 16, § 2º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 .
    Assevera o impetrante que a custódia preventiva seria desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Salienta a não observância do § 3º do art. 282 e do art. 310, caput, do CPP, que impõem o contraditório prévio antes da imposição de medidas cautelares.
    Defende, ainda, violação ao art. 314 do CPP, ante alegada excludente de ilicitude que inviabilizaria a decretação de prisão preventiva.
    Sustenta o cabimento de medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP.
    Afirma que são favoráveis as condições pessoais do paciente, sendo primário, com bons antecedentes, trabalho e residência fixa há 30 anos no distrito da culpa. 
    Reporta-se à pandemia do Covid-19, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios, sendo que o paciente “sofre de doenças pulmonares, é asmático, conforme documentação médica anexa.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja substituída substituição por cautelar diversa ou convertida em domiciliar. 
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 631.926/MS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, registro que as instâncias ordinárias levaram em conta para justificar a prisão do paciente a gravidade concreta da conduta supostamente praticada.
    Com efeito, conforme excerto da decisão ora atacada,
    “observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, cometido em razão de um desentendimento pelo fato de a vítima não reconhecer o flagrado como integrante de um clube de motociclistas denominado ‘abutres’, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema, na hipótese.” (grifos no original).
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16).
    No tocante à alegada inobservância dos arts. 282, § 3º, e 314 do CPP, verifico que o tema não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 
    Nesse sentido os julgados seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros.
    Vale consignar, ademais, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso (HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07).
    Por fim, quanto a alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia do COVID-19, anoto que a defesa não logrou êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ, relativamente ao pronunciamento judicial impugnado, tampouco em relação à ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar o acolhimento do pedido. 
     Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente